Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017523-30.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ADRIANO DA SILVA - CPF: 032.534.911-88 (REQUERIDO), MARIA DE FATIMA MANEGATTI - CPF: 012.265.821-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RESE – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA –
TESES ARGUIDAS PELA PGJ, EM PARECER, QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS EM MOMENTO PRÓPRIO – RISCO DE ESVAZIAMENTO DO RESE –
MEDIDA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

– Constatada a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, evidenciada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação cautelar, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede liberdade provisória ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP;

– Em que pese a douta PGJ ter se pronunciado acerca da reiteração delitiva do acusado, dos pressupostos e requisitos da Prisão Preventiva, bem como, quanto à possibilidade de se conceder, ou não, medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar ao acusado, tais arguições não são oportunas no julgamento d
a Medida Cautelar,
sob o risco de esvaziar o objeto do Recurso em Sentido Estrito, pois aqui não se está aqui a examinar a existência de requisitos e pressupostos da segregação do acusado, mas
a específica urgência que justifique a antecipação da tutela pretendida, afastando
o risco da prestação jurisdicional se tornar inútil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Medida
Cautelar

Inominada
, com pedido de tutela urgência e/ou evidência, manejada pelo
Ministério Público
visando atribuir efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos no 1000514- 64.2020, em trâmite na Comarca de Tabaporã/MT, manejado contra a decisão do Juízo da Vara Única daquela Comarca, que revogou a Prisão Preventiva de
Adriano da Silva
e fixou-lhe medidas cautelares dela diversas.

O membro do
Parquet
pretende que seja mantida a constrição cautelar, argumentando que a decisão foi revogada arbitrariamente, sem oitiva do
Ministério Público
, sendo que a prisão preventiva do réu foi motivada por violência doméstica praticada contra a mulher e ainda subsistem os motivos que a ensejaram.

Pugnou o deferimento da medida cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito de no 1018483.83.2020
.8.11.0000, em trâmite perante este Tribunal, até o seu julgamento definitivo ou a eventual perda de objeto, para manter
Adriano
custodiado, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Anexou documentos (Id’s. 54895957 e 54895958).

O pedido liminar foi
deferido
(Id.55686033).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 56478452).

A defesa de
Adriano da Silva

requereu a improcedência da pretensão ministerial
e anexou documentos (Id. 56923455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
desta medida cautelar,
ratificando-se a liminar
deferida, conforme parecer, cujo s
umário segue em transcrição livre

(Id’s. 57371466 e 61452996):

Sumário: Medida Cautelar Inominada – Artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei no 11.340/06 – Busca-se a concessão liminar da atribuição do efeito ativo à pretensão recursal do
Parquet
de piso no Recurso em Sentido Estrito interposto, para que seja decretada a prisão preventiva do requerido, com fundamento na garantia da ordem pública – Liminar Deferida – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade –
In casu
, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do requerido encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dadas as particularidades do caso em concreto, posto que o requerido
responde a outro processo pela prática do crime de homicídio qualificado contra esta mesma vítima
, qual seja, Maria de Fátima Menegatti, cuja execução penal tramita na Comarca de Sinop/MT e
encontrava-se foragido
, sendo encontrado para citação somente após sua prisão por nova investida contra a ofendida – Tais fatos demonstram a inclinação do requerido ao cometimento de ilícitos dessa natureza e contra a mesma vítima, de modo que sua soltura apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, sendo de rigor a
decretação da sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública
, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e, também
para possibilitar a instrução criminal e aplicação da Lei Penal
, sendo evidente, que no caso em comento,
as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social
, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). –
Ausência de violação do princípio da homogeneidade
– Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Ademais, no caso
in voga
, não há em que se falar na aplicação da
recomendação n°. 62/2020 do CNJ, posto que o requerido não pertence ao grupo considerado de risco
. Pela confirmação da liminar deferida e, concessão da presente medida cautelar.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020